Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-81.2021.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-81.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (APELANTE), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (APELANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVANTE), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUÁ BIODIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL FIRMADO
POR QUATRO VENDEDORES. PERMANÊNCIA DE APENAS DOIS DELES NA LIDE
.
HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Resolução Contratual com Reintegração de Posse, ajuizada por apenas dois dos quatro promitentes vendedores signatários de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado com a empresa Tauá Biodiesel Ltda. A extinção foi decretada em razão da ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário unitário. Os apelantes pleiteiam o afastamento da extinção e o prosseguimento do feito com base na posse do imóvel, na suposta renúncia de direitos pelos demais signatários e na alegada violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável o prosseguimento de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por apenas parte dos promitentes vendedores em contrato celebrado de forma una e indivisível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação obrigacional firmada pelas partes é indivisível, tendo em vista que o contrato foi assinado por quatro promitentes vendedores sem qualquer fracionamento por matrícula ou quotas ideais, o que exige decisão uniforme para todos os contratantes, nos termos dos
arts
. 114 e 116 do CPC.

A ausência definitiva de dois dos promitentes vendedores no polo ativo impede o exame do mérito, por configurar vício estrutural insanável referente à legitimidade ativa e à formação válida do processo.

A alegação de que os autores detêm posse exclusiva do bem ou que o imóvel é fisicamente divisível não afasta a natureza jurídica una da obrigação contratual que constitui o objeto da demanda.

A suposta renúncia de direitos realizada por dois dos promitentes vendedores não possui aptidão jurídica para alterar unilateralmente a configuração subjetiva do contrato, tampouco foi formalizada com anuência da parte adversa.

A exclusão dos litisconsortes por ausência de recolhimento de custas processuais consolidou o trânsito em julgado quanto a eles, não sendo possível a recomposição do polo ativo nem o aproveitamento parcial da demanda.

A existência de pretensão possessória acessória à rescisão contratual não autoriza o prosseguimento da ação, uma vez que a tutela da posse
encontra-se
subordinada ao reconhecimento da invalidade do vínculo contratual uno.

A alegada omissão quanto à análise da liminar de reintegração de posse não tem o condão de afastar a extinção do processo, pois a ausência de pressupostos processuais
impede
qualquer análise de mérito ou concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse fundada em contrato indivisível celebrado por múltiplos vendedores exige litisconsórcio ativo necessário entre todos os signatários, sob pena de nulidade processual.

A ausência de litisconsorte necessário no polo ativo impede o prosseguimento válido da ação e conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

Renúncia unilateral de direitos por parte de coautores não supre a exigência de litisconsórcio ativo necessário em contratos celebrados de forma unitária
, sobretudo quando não realizada por ato formal nem com a anuência do outro contratante
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 114 e 116.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002645-16.2023.8.26.0441, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 09.04.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5036479-86.2022.8.09.0040, Rel. Desª. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000653-35.2017.8.26.0698, Rel. Desª. Rosangela Telles, j. 07.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Os apelantes

r
e
latam
que, em março de 2014,
firmaram
contrato de compra e venda da Fazenda Bela Vista, cujo preço foi estipulado em sacas de soja.

Sustenta
m
que
a
apelad
a
quitou apenas parte das parcelas e deixou descoberto montante significativo a partir de 2017.
Acrescenta
m
que ela (apelada)
ingressou em recuperação judicial no mesmo ano, mas
afirmam
que o pagamento relativo à safra daquele período ocorreu somente em 2018, após ocultação do crédito perante credores e juízo, situação que caracterizaria inadimplemento.

Afirma
m
que, durante o processamento da recuperação judicial,
a
apelad
a
repassou valores diretamente ao autor Francisco Carlos, que devolveu o numerário por entender inexistir legitimidade nos atos da recuperanda. Com isso, defende
m
o pedido de reintegração de posse formulado desde a inicial, alegando que o juízo de origem jamais analisou a tutela de urgência.

Aduzem
que os autores Homero e Ivete renunciaram às suas quotas e direitos no contrato em favor de Francisco, por instrumento formal e com assistência jurídica, e que essa cessão lhe atribuiu a titularidade integral do imóvel.

Argumenta
m
que a extinção parcial não poderia impedir o prosseguimento da
A
ção quanto aos autores remanescentes.
E que
a decisão recorrida cerceou o acesso à justiça, uma vez que ignorou a condição financeira dos cedentes que não puderam arcar com as custas e deixou de avaliar o pedido possessório.

Alega
m
ainda que a relação obrigacional permitiria a discussão isolada do crédito e reforça que busca
m
somente reaver a posse, pois a inadimplência estaria comprovada, já que metade das parcelas não foi paga até hoje.

Asseveram
, por fim, que a sentença violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla
defesa, devendo ser anulada para permitir o julgamento do mérito da reintegração.

Em contrarrazões, a apelada

explica
que o contrato foi firmado por quatro vendedores, todos coproprietários e signatários, situação que torna indispensável a presença de todos no polo ativo. Destaca que os autores Homero e Ivete tiveram a justiça gratuita negada e não recolheram as custas, o que levou à extinção definitiva do processo em relação a eles.
Apont
a que essa extinção impede qualquer decisão de mérito, porque a eficácia da sentença, diante de contrato uno e indivisível, precisa atingir todos os vendedores.

Assinala
que a renúncia apresentada pelos cedentes não altera a natureza da relação obrigacional e não substitui instrumentos próprios, como cessão com anuência da devedora. Salienta que a exclusão dos cedentes decorreu de sentença terminativa transitada em julgado e não de homologação de renúncia. Argumenta que permitir o prosseguimento da
A
ção somente com parte dos vendedores geraria risco concreto de decisões contraditórias, ofensa à congruência subjetiva e ineficácia parcial da sentença, pois o vínculo contratual é único e não comporta resolução fracionada.

Anota
ainda inexistência de inadimplemento, porque o crédito dos autores está sujeito à recuperação judicial da empresa desde 2017.
E
que todos os credores anteriores ao pedido são alcançados pelo procedimento
recuperacional
, conforme art
igo
49 da LREF, e que a aprovação do plano provocou novação das dívidas.

Ressalta que os apelantes participaram da assembleia geral de credores, tiveram seus créditos arrolados e votaram favoravelmente ao plano.
Assegur
a que, por essa razão, qualquer cobrança deve ocorrer exclusivamente nos autos da recuperação, sob pena de violação ao princípio da
par conditio
creditorum
e cometimento de ilícitos falimentares.

Conclui que, diante da ausência de litisconsórcio ativo necessário e da submissão do crédito ao plano aprovado, o
processo foi corretamente extinto, não havendo espaço para reforma da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a presente demanda foi ajuizada pelos apelantes e por Homero Amílcar
Nedel
e Ivete Beatriz M.
Nedel
, os quais firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural em 24-3-2014
(Id 188820451 - págs. 3/6).

A Ação de Rescisão de Resolução Contratual com Reintegração de Posse foi extinta por ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário unitário.

Os apelantes
buscam o prosseguimento da
demanda,
afastando a extinção decretada pelo juízo de origem.

A controvérsia se limita a definir se o processo poderia prosseguir apenas com dois dos quatro promitentes vendedores que assinaram o contrato rural celebrado com a empresa Tauá Biodiesel Ltda
/apelada
.

O

C
ompromisso de
C
ompra e
Ve
nda foi assinado por quatro vendedores em conjunto, sem fracionamento por matrículas ou quotas ideais, o que revela tratar-se de relação obrigacional una e indivisível.
Logo
, a eficácia de eventual decisão de mérito exigiria uniformidade em relação a todos os signatários, nos termos dos artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil
, de modo
que a ausência definitiva de dois autores no polo ativo inviabiliza o prosseguimento válido da
lide
.

O Apelante sustenta que detém a posse integral do imóvel, que o bem é materialmente divisível, que houve renúncia de direitos em seu favor por parte de Homero e Ivete e que estes não possuíam condições financeiras para recolher custas. Afirma ainda que a ausência de análise da liminar de reintegração de posse teria violado o devido processo legal.

Nenhum desses argumentos afasta a premissa essencial
de que o

C
ontrato é único, celebrado por quatro promitentes vendedores, com efeitos obrigatoriamente unitários para todos. A
divisão física do imóvel, citada pelos apelantes, não interfere na natureza indivisível da relação obrigacional. A demanda não versa sobre divisão de terras, mas sobre resolução de um único vínculo contratual, cujos efeitos não admitem fragmentação.

A sentença

demonstrou que a declaração
de renúncia de Homero e Ivete
não possui aptidão para alterar, unilateralmente e sem anuência da compradora, a configuração subjetiva do
C
ontrato.

A suposta renúncia não tem natureza de cessão ou assunção formalizada perante a
a
pelada, além de ter sido seguida da extinção processual dos renunciantes por falta de recolhimento de custas, fato que consolidou o trânsito em julgado quanto à exclusão deles da relação processual. Nesse cenário, a indivisibilidade do
C
ontrato permaneceu intocada.

A alegação de que a ausência de recursos financeiros dos coproprietários deveria permitir o prosseguimento isolado da
lide
não encontra amparo jurídico. A exigência de litisconsórcio ativo necessário decorre da própria natureza da relação contratual e não de condições pessoais dos autores. A interpretação pretendida pelo
s

a
pelante
s
criaria exceção incompatível com a disciplina processual e geraria risco real de decisões contraditórias.

No tocante à
afirmação de que o pedido principal seria exclusivamente possessório
, constata-se que a
própria petição inicial demonstra que os autores ajuizaram
A
ção de
R
esolução
C
ontratual com
R
eintegração de
P
osse como consequência do suposto inadimplemento. O núcleo da causa de pedir repousa na desconstituição do contrato uno. A tutela possessória, portanto, depende diretamente do exame da validade e da continuidade das obrigações assumidas por todos os vendedores, reforçando a necessidade de decisão uniforme. Essa questão é detalhada nas contrarrazões, que esclareceram que eventual rescisão impactaria
direitos e deveres de todos os coproprietários, inclusive daqueles excluídos do processo.

Quanto ao fato de a

a
pelada
ter
demonstr
ad
o que o crédito foi devidamente habilitado e novado no processo de recuperação judicial, situação que, por si, já afastaria a pretensão de rescisão unilateral, pois os pagamentos seguem o plano aprovado
, verifica-se que a
sentença sequer avançou sobre esse ponto porque o vício estrutural da legitimidade ativa impedia qualquer exame de mérito.

A suposta omissão quanto à análise da liminar não constitui motivo para afastar a extinção. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo impede análise de mérito e de qualquer tutela dependente dele. Não há irregularidade nesse ponto, pois a extinção impede apreciação de pedidos de natureza satisfativa ou possessória.

Diante desse quadro,
a
indivisibilidade do
C
ontrato, a ausência de litisconsortes necessários e a impossibilidade de suprir a falta de coproprietários por declaração unilateral tornam impositivo o reconhecimento da nulidade processual e a consequente extinção sem exame do mérito.

A propósito:

“
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Rescisão contratual c/c cobrança de multa por inadimplemento –
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário – Insurgência da autora – Não acolhimento - Ação ajuizada por apenas uma das promitentes vendedoras - Inadmissibilidade - Hipótese de litisconsórcio ativo necessário
– Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002645-16.2023.8.26 .0441 Peruíbe,
Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 09/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO ENTRE OS CÔNJUGES ADQUIRENTES DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA
. 1. Constatado que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi firmado por ambos os cônjuges, a ação objetivando a rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização deverá ser ajuizada por todos os contratantes, eis que caracterizado litisconsórcio ativo necessário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5036479-86 .2022.8.09.0040 EDÉIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação de rescisão contratual. Ação ajuizada por apenas um dos promitentes compradores. Inadmissibilidade. Hipótese de litisconsórcio ativo necessário e unitário (
arts
. 114 e 116 do CPC/2015). Polo ativo que deve ser integrado por todos os promitentes compradores. Relação jurídica base que é incindível, sendo inviável a existência de soluções judiciais díspares para os interessados. Precedentes desta E. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
. Sentença anulada,
com determinação de citação da promitente compradora para que intervenha no feito. RECURSO PROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10006533520178260698 SP 1000653-35.2017 .8.26.0698, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/04/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)
. (Sem destaque no original).

P
elo
exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025